Tribunal: STJ
Processo: 1010256-46.2014.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929246 - SP
(2025/0163422-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: H DE O S
EMBARGANTE
: R N J S
ADVOGADOS
: ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: D V
ADVOGADO
: NILSON ROBERTO LUCILIO - SP082048
INTERES.
: L A C DE A
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ MOACYR DORETTO NASCIMENTO - SP247726
INTERES.
: A C J
ADVOGADO
: WILLIAM DOUGAS DE SOUZA BRITO - MS005782
INTERES.
: E G DE O
ADVOGADOS
: LEONARDO DE CASTRO E SILVA - SP241224
HAROLDO DE ALMEIDA - SP166874
INTERES.
: J C C
ADVOGADOS
: JOÃO MARIANO DA SILVA - SP032583
MARTILEIDE VIEIRA NOGUEIRA - SP203711
INTERES.
: M Q B DE F
ADVOGADOS
: NINA NOBREGA MARTINS RODRIGUES - SP422809
LARA DE COUTINHO PINTO - SP414840
INTERES.
: R C C
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE DE MEDEIROS GUIMARÃES - MS005516
INTERES.
: S DE A DE A E S S
ADVOGADO
: GILBERTO JACOBUCCI JUNIOR - SP135763
INTERES.
: M DE P M
ADVOGADO
: LÉO LUIS DE MORAES MATIAS DAS CHAGAS - SP216922
INTERES.
: P L E C L
ADVOGADOS
: JOÃO MARIANO DA SILVA - SP032583
MARTILEIDE VIEIRA NOGUEIRA - SP203711
EMENTA
Documento eletrônico VDA54151104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 0ad71a17-539a-4010-938f-7dd94dc904d2

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54151104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 0ad71a17-539a-4010-938f-7dd94dc904d2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929246 - SP (2025
/0163422-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : H DE O S
EMBARGANTE : R N J S
ADVOGADOS
: ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: D V
ADVOGADO
: NILSON ROBERTO LUCILIO - SP082048
INTERES.
: L A C DE A
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ MOACYR DORETTO NASCIMENTO - SP247726
INTERES.
: A C J
ADVOGADO
: WILLIAM DOUGAS DE SOUZA BRITO - MS005782
INTERES.
: E G DE O
ADVOGADOS
: LEONARDO DE CASTRO E SILVA - SP241224
HAROLDO DE ALMEIDA - SP166874
INTERES.
: J C C
ADVOGADOS
: JOÃO MARIANO DA SILVA - SP032583
MARTILEIDE VIEIRA NOGUEIRA - SP203711
INTERES.
: M Q B DE F
ADVOGADOS
: NINA NOBREGA MARTINS RODRIGUES - SP422809
LARA DE COUTINHO PINTO - SP414840
INTERES.
: R C C
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE DE MEDEIROS GUIMARÃES - MS005516
INTERES.
: S DE A DE A E S S
ADVOGADO
: GILBERTO JACOBUCCI JUNIOR - SP135763
INTERES.
: M DE P M
ADVOGADO
: LÉO LUIS DE MORAES MATIAS DAS CHAGAS -
SP216922
INTERES.
: P L E C L
Documento eletrônico VDA52918881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:21
Código de Controle do Documento: e3058c19-eca8-40ec-9580-7251a31376e1

ADVOGADOS
: JOÃO MARIANO DA SILVA - SP032583
MARTILEIDE VIEIRA NOGUEIRA - SP203711
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos por H.O.S. e R.N.J.S. contra
acórdão, assim ementado (fl. 3.140):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO
DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE
ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA52918881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:21
Código de Controle do Documento: e3058c19-eca8-40ec-9580-7251a31376e1

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
Os embargantes sustentam que o acórdão contém omissão a ser
sanada, sob o argumento de que não se observou a devida impugnação
aos fundamentos de inadmissão do recurso especial em suas razões de
agravo.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado resolveu a controvérsia ao assentar que não
houve a devida impugnação específica aos fundamentos de inadmissão do
recurso especial, especificamente quanto à aplicação da súmula 7/STJ e
ausência de violação aos artigos indicados no recurso especial, o que
acarretou o não conhecimento dos agravos.
Evidencia-se, ainda, que não houve a demonstração da existência de
omissão passível de correção por meio de embargos declaratórios, mas
Documento eletrônico VDA52918881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:21
Código de Controle do Documento: e3058c19-eca8-40ec-9580-7251a31376e1

apenas insurgência no que diz respeito aos fundamentos adotados em
decisões monocráticas e mantidos no acórdão recorrido.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência de
fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:21
Código de Controle do Documento: e3058c19-eca8-40ec-9580-7251a31376e1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.929.246 / SP
Número Registro: 2025/0163422-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10102564620148260114
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M DE P M
ADVOGADO
: LÉO LUIS DE MORAES MATIAS DAS CHAGAS - SP216922
AGRAVANTE : P L E C L
ADVOGADOS : JOÃO MARIANO DA SILVA - SP032583
MARTILEIDE VIEIRA NOGUEIRA - SP203711
AGRAVANTE : H DE O S
AGRAVANTE : R N J S
ADVOGADOS : ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: D V
ADVOGADO
: NILSON ROBERTO LUCILIO - SP082048
INTERES.
: L A C DE A
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ MOACYR DORETTO NASCIMENTO - SP247726
Documento eletrônico VDA54008653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:35
Código de Controle do Documento: 6dd3d8f1-3bf4-403d-bead-80c6a969f8d2

INTERES.
: A C J
ADVOGADO
: WILLIAM DOUGAS DE SOUZA BRITO - MS005782
INTERES.
: E G DE O
ADVOGADOS : LEONARDO DE CASTRO E SILVA - SP241224
HAROLDO DE ALMEIDA - SP166874
INTERES.
: J C C
ADVOGADOS : JOÃO MARIANO DA SILVA - SP032583
MARTILEIDE VIEIRA NOGUEIRA - SP203711
INTERES.
: M Q B DE F
ADVOGADOS : NINA NOBREGA MARTINS RODRIGUES - SP422809
LARA DE COUTINHO PINTO - SP414840
INTERES.
: R C C
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE DE MEDEIROS GUIMARÃES - MS005516
INTERES.
: S DE A DE A E S S
ADVOGADO
: GILBERTO JACOBUCCI JUNIOR - SP135763
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : H DE O S
EMBARGANTE : R N J S
ADVOGADOS
: ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: D V
ADVOGADO
: NILSON ROBERTO LUCILIO - SP082048
INTERES.
: L A C DE A
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ MOACYR DORETTO NASCIMENTO - SP247726
INTERES.
: A C J
ADVOGADO
: WILLIAM DOUGAS DE SOUZA BRITO - MS005782
INTERES.
: E G DE O
ADVOGADOS
: LEONARDO DE CASTRO E SILVA - SP241224
HAROLDO DE ALMEIDA - SP166874
INTERES.
: J C C
Documento eletrônico VDA54008653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:35
Código de Controle do Documento: 6dd3d8f1-3bf4-403d-bead-80c6a969f8d2

ADVOGADOS
: JOÃO MARIANO DA SILVA - SP032583
MARTILEIDE VIEIRA NOGUEIRA - SP203711
INTERES.
: M Q B DE F
ADVOGADOS
: NINA NOBREGA MARTINS RODRIGUES - SP422809
LARA DE COUTINHO PINTO - SP414840
INTERES.
: R C C
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE DE MEDEIROS GUIMARÃES - MS005516
INTERES.
: S DE A DE A E S S
ADVOGADO
: GILBERTO JACOBUCCI JUNIOR - SP135763
INTERES.
: M DE P M
ADVOGADO
: LÉO LUIS DE MORAES MATIAS DAS CHAGAS - SP216922
INTERES.
: P L E C L
ADVOGADOS
: JOÃO MARIANO DA SILVA - SP032583
MARTILEIDE VIEIRA NOGUEIRA - SP203711
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:35
Código de Controle do Documento: 6dd3d8f1-3bf4-403d-bead-80c6a969f8d2